Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009256-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARMEM DEA FARIA DIAS - CPF: 171.723.061-04 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALTERAÇÃO DO JULGADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 15% (QUINZE POR CENTO) - CORREÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO ACOLHIDO.

1-O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2- Tendo em vista a alteração do julgado favorável à instituição financeira ora embargante, deve a parte autora ora apelada, arcar com o ônus sucumbências, que fixo em 15% sobre o valor da causa, à luz do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO BMG SA, em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 1009256-72.2022.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 138791196) por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho, que concluiu pela reforma da decisão de piso; (ii)

Em apertada síntese, alega o Banco ora embargante em suas razões que há existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A parte embargante afirma que a Decisão colegiada embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Razão assiste à embargante, pois a fundamentação do Acórdão foi clara no sentido de reformar a sentença de piso, havendo apenas equívoco na parte dispositiva, ao não fixar os honorários advocatícios, invertendo-os a cargo da autora ora embargada.

Destarte, para evitar dúvida, corrige-se o erro cometido para que o dispositivo passe a ter a seguinte redação:

“Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença monocrática, no sentido de manter os parâmetros de juros utilizados pelo banco/apelante em relação ao contrato objeto da lide, visto não serem considerados abusivos nos termos da fundamentação e jurisprudências acima relacionadas. Tendo em vista a alteração do julgado favorável à instituição financeira ora apelante, deve a parte autora ora apelada, arcar com o ônus sucumbências, que fixo em 15% sobre o valor da causa, à luz do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão, nos moldes acima.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023